Tribunal: TJES
Processo: 5011505-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011505-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, conforme se depreende da petição inicial.

Consta na inicial (id 3797686), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 000257909.2022.8.08.0047, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 30 de novembro de 2022 (id 3866869), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, conforme esposado na decisão ora impugnada (ids 3797692 e 3797693),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO, por imputação de prática do crime tipificado no
Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, em que pese a narrativa do autuado, destaca-se o relato dos policiais, sendo divergente do que foi apresentado pelo flagranteado, uma vez que os agentes públicos alegam ter visto o autuado dispensar um objeto a qual continha a substância apreendida, portanto, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.
Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento da Polícia Militar, após denúncia anônima que um indivíduo com tais características estaria traficando no local, o autuado foi visto dispensando um objeto no chão e tentando fugir, sendo alcançado pelos Policiais Militares e identificado o material dispensado como sendo 07(sete) comprimidos de substância análoga a "ecstasy". Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumário de n° 0001289-08.2012.8.08.0047 (047.12.001289-4), arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática de crime previsto no Art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, trânsito julgado em 27/01/2014, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0014106-92.2011.8.08.0030 (030.11.014106-3), arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, oportunidade onde se apurava a suposta prática de crimes previstos nos Art. 14, da Lei nº 10.826/2003 c/c Art. 65, III, “d” do CPB, declarada extinta a punibilidade por prescrição em 27/10/2017; 01 (um) Inquérito Policial de nº 0015118-56.2012.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime de Roubo - Crimes contra o Patrimônio, não disponibilizando o sistema EJUD maiores informações; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0019604-84.2012.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 12, “caput”, Lei 10826/03; Art. 180, “caput”, Lei 2848/40 - Código Penal, trânsito julgado em 01/12/2015, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo de n° 0000744-20.2021.8.08.0047, tramitando no 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, oportunidade onde se apura a suposta prática de crime de Desacato - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral, realizada transação penal em 16/03/2021; 01(um) Termo Circunstanciado de nº 0003469-60.2013.8.08.0047, arquivado no 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime de Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, tendo sido extinta a punibilidade em 29/01/2014, sentença transitada em julgado em 14/02/2014; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo de n° 0008980-68.2015.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, oportunidade onde se apurava a suposta prática de crimes previstos no Art. 329 e Art. 331, todos do CPB, extinta a punibilidade por prescrição em 19/02/2021; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário de n° 0002570-86.2018.8.08.0047, arquivado na 3ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde restou condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 16, § 1º, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento - Hediondez lançada em virtude da Lei nº 13.497/2017, trânsito julgado em 18/09/2019, o qual gerou o processo de execução criminal n° 0000564-48.2014.8.08.0047, atualmente arquivado na 2ª Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, sendo declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena; 01(um) Termo Circunstanciado de nº 0002801-16.2018.8.08.0047, arquivado no 2º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/ES, onde se apurava suposta prática do crime Art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo extinta a punibilidade, tendo sido homologada a transação em 04/09/2018. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos registros criminais, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
WAMBASTER DOS SANTOS MONTEIRO
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
[...].

Saliento, ainda, que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, vez que na ocasião fora apreendida substância entorpecente de elevada nocividade (ecstasy), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante do seu extenso histórico criminal. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na ordenação e na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, ficou demonstrado concretamente a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta da conduta, denotada pela quantidade e natureza da droga apreendida e, ainda, diante do histórico criminal do agente, que indica o risco de que, caso seja solto, volte a delinquir.
3. Considerando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 756.309; Proc. 2022/0217682-3; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 22/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a existência de fundado risco de reiteração delitiva caso o Agravante permanecesse em liberdade, haja vista que ele "ostenta extensa folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação transitada em julgado por crimes patrimoniais", "o que denota inequívoca vocação delinquencial".
3. Não foi debatida pela Corte de origem a tese de que a custódia cautelar teria sido decretada com base em análise relativa a crime estranho aos autos. 4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, é inviável qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria não apreciada pela instância ordinária. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 764.089; Proc. 2022/0255688-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 3926414:

Aduz o impetrante que o MM. Juiz dito coator entendeu pela decretação da prisão preventiva, fundamentando-se na natureza dos entorpecentes apreendidos (“ecstasy”) e na existência de registros criminais pretéritos.

Quanto à condenação criminal que possui, afirma que o paciente já respondeu à ação penal e cumpriu pena.

Além disso, aponta que não há prova de que as drogas encontradas lhe pertenciam.

Pois bem. Partindo inicialmente às questões atinentes à fundamentação da decisão e à existência de requisitos da cautelar extrema, verifica-se inexistir qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta, razão pela qual deve ser denegada a ordem.

Vigorando em nosso ordenamento jurídico a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, a prisão preventiva importa em medida de exceção, devendo ser aplicada somente quando constatados os seus pressupostos, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Assim, apenas quando se fizerem presentes o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública ou econômica, à instrução processual e à aplicação da lei penal) será admitido o recolhimento do indivíduo ao cárcere, nessa modalidade de segregação.

E, examinando a decisão impugnada, sobressai de plano que, ao oposto do alegado, a mesma se encontra devidamente fundamentada.

Saliente-se que, naquele ato judicial, a culta julgadora da audiência de custódia trouxe argumentos concretos extraídos dos elementos de convicção apurados em desfavor do paciente, como se destaca no seguinte excerto:

[...]

Observa-se, então, que a prisão do paciente foi decretada com esteio em elementos concretos, colhidos na fase investigativa, que demonstraram a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, já que consta do Auto de Prisão em Flagrante que a Polícia recebeu informações de que na Rua Wilson Gomes do Bairro Santo Antônio um indivíduo moreno, alto e com um coque no cabelo estava traficando no local.

Não obstante, além do paciente gozar das mesmas características mencionadas, foi visto em atitude suspeita, já que tentou fugir ao ver os policiais, dispensando um objeto em seguida e desobedecendo a ordem de parada, adentrou na garagem de uma residência. Os policiais verificaram o objeto jogado por ele e apreenderam 07 (sete) comprimidos de “ecstasy”.

Para mais, saliente-se que, no ato dito coator foram apontados diversos registros criminais anteriores que o impetrante aponta tratarem de fatos antigos, como crimes de trânsito, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação, tráfico de drogas, desacato e resistência. No entanto, tal informação não obsta a constatação de necessidade da prisão preventiva, para fins de se evitar a reiteração delitiva, na medida em que o envolvimento do paciente (ainda que seja pretérito) com o crime, somado às circunstâncias da sua prisão, num contexto indicativo de tráfico de drogas, aponta para o efetivo risco de que ele venha a praticar novos crimes.

Não bastasse, a custódia cautelar foi reanalisada e mantida pelo douto julgador, que entendeu pela permanência dos requisitos que a ensejaram, nestes termos:

“Pois bem, no presente caso, em que pese a judiciosa manifestação apresentada pela douta Advogada do custodiado, vislumbro que permanecem intactos os requisitos analisados na audiência de custódia (fls. 31/32), tendo em vista a gravidade em concreto do delito, principalmente em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos - Ecstasy - de alto poder nocivo, conforme auto de apreensão de fl. 8.

Verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois além da gravidade em concreto do delito, há risco de reiteração delitiva, haja vista que o indiciado possui diversos registros criminais em seu desfavor, além de possuir uma condenação pela prática do crime tipificado no art. 16,§1° da Lei nº 10.826/03, conforme certidão de fls. 20-v/21-v.

A prisão preventiva do autuado foi decretada em 01/10/2022, não sobressaindo, até o momento, nenhum fato que cesse o motivo da segregação cautelar”.

Nessa toada, não se vislumbra procedente a alegação defensiva de que o decreto prisional apresenta fundamentação inidônea, sendo que, pelo contrário, revela que o Magistrado se mostra atento às particularidades do caso em questão.

Destarte, diante do quadro fático exposto, que denota o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a gravidade concreta da sua conduta, indicadores da necessidade da segregação cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, seu
status libertatis
não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente nos Tribunais Superiores e nesse egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram os arestos a seguir colacionados:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere. 3.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
. (TJES; HC 0010950-45.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/07/2018; DJES 27/07/2018) – nosso grifo

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois os agravantes foram presos em flagrante com - 114g de cocaína e 151,6g de maconha.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 731.306; Proc. 2022/0084815-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022)

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, essas não se prestam para determinar a soltura do paciente, pois cediço que não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes seus requisitos, na forma da orientação estabelecida no Tribunal da Cidadania, estampada nos julgados em sequência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. NATUREZA DA DROGA CAPTURADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO PENAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO E IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. (...) 4.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.
5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ; RHC 94.511; Proc. 2018/0022451-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 07/06/2018; DJE 20/06/2018; Pág. 2179, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 03/05/2018) – nosso grifo

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...).
Nos termos orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, estando delineados concretamente os requisitos do art. 312, do CPP, como na espécie, condições pessoais favoráveis não têm o condão de impor a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nitidamente porque, sobressaindo dos autos elementos de ordem objetiva ou subjetiva, hábeis a autorizar a manutenção da medida extrema, não há que se falar resguardo da ordem pública por meio de uma das condutas do art. 319 do Código de Processo Penal.
2) ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0007979-87.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 13/06/2018; DJES 18/06/2018) - nosso grifo

Da mesma forma, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com Súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3. No caso, a prisão preventiva imposta ao agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delituosas, bem como em razão da reiterada conduta delitiva do agente. O agravante é reincidente específico, além de ter sido apontado como o possível responsável por reativar e abastecer local de venda de drogas, tendo sido apreendida, ainda, expressiva quantidade de entorpecentes - no caso, 133,07 g de crack e 38,38 g de cocaína.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRgHC 752.810; Proc. 2022/0199731-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária, descabido falar na revogação da prisão preventiva em comento, ou na sua substituição por medidas alternativas.

CONCLUSÃO

À luz do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem
, ante a ausência de constrangimento ilegal. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da elevada nocividade da substância entorpecente apreendida (ecstasy), da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, bem como a necessidade de se assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante do histórico criminal do acusado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.